Tribunal: TJBA
Processo: 8007105-84.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007105-84.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARIANA SAMPAIO PONTES Advogado(s): EVANDRO DE DEUS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CELETISTA. ÔNUS DA PROVA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ARIANA SAMPAIO PONTES contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, I, do CPC, nos autos da Execução de Título Judicial de nº 8007105-84.2022.8.05.0201, proposta em face do MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. 2. A execução buscava o pagamento de anuênios relativos a período de vínculo celetista com o ente municipal, conforme título judicial anterior (Acórdão ID 60458071), que condicionava o adimplemento à comprovação do regime celetista. 3. A sentença recorrida considerou que os documentos apresentados não demonstravam o vínculo sob a CLT, razão pela qual extinguiu a execução sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante comprovou vínculo celetista com o Município de Porto Seguro, conforme exigido no título executivo judicial, apto a autorizar o prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão exequendo vinculou a exigibilidade do crédito à prova do vínculo celetista. 6. A declaração apresentada (ID 60458092) atesta vínculo estatutário, não sendo suficiente para demonstrar relação de trabalho regida pela CLT. 7. O extrato do CNIS (ID 60458087), por sua natureza genérica, também não comprova a contratação celetista. 8. Ausente prova documental inequívoca, como registro na CTPS ou contrato celetista, não se desincumbiu a parte do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. 9. Correta a sentença ao extinguir a execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução fundada em decisão que reconhece direito condicionado à comprovação de vínculo celetista somente pode prosseguir mediante prova documental inequívoca dessa condição. 2. Documentos genéricos ou que atestem vínculo estatutário não suprem tal exigência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 924, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.736/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.02.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007105-84.2022.8.05.0201, em que figuram como apelante ARIANA SAMPAIO PONTES e como apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procuradora de Justiça R-01